Tribunal: TJBA
Processo: 0519864-95.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0519864-95.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: PALMIRA HELENA TRANCOSO LOPO DE AMORIM

Advogado(s)
:
FABRICIO NOGUEIRA COSTA, ANTONIO MESSIAS SENA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO NÃO COMUNICADA AO DETRAN. INAPLICABILIDADE DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÚMULA 585/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença que reconheceu a prescrição dos créditos tributários de IPVA dos exercícios de 2004 a 2008, declarou a inexigibilidade da cobrança do imposto a partir de 21/07/2004 em razão da alienação do veículo e extinguiu parcialmente a execução fiscal. A parte autora, Palmira Helena Trancoso Lopo de Amorim, alegou a venda do veículo em 21/07/2004 e a cobrança indevida de tributos posteriores à alienação.

II. Questão em discussão
Discute-se a ocorrência da prescrição dos créditos de IPVA e a responsabilidade tributária da autora pelos débitos referentes ao veículo alienado, diante da ausência de comunicação da venda ao DETRAN/BA.

III. Razões de decidir

1. O prazo prescricional para a cobrança do IPVA, nos termos do art. 174 do CTN, inicia-se no dia seguinte ao vencimento da exação, conforme fixado no Tema 903/STJ.
2. Ausente comprovação de notificação válida ao contribuinte, não há causa interruptiva da prescrição.
3. A responsabilidade solidária do antigo proprietário, prevista no art. 134 do CTB, não se aplica ao IPVA, nos termos da Súmula 585/STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"1. O prazo prescricional para cobrança de IPVA inicia-se no dia seguinte ao vencimento da exação, conforme fixado no Tema 903/STJ.
2. A responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB não se aplica ao IPVA, sendo irrelevante a ausência de comunicação da venda do veículo ao DETRAN para fins de incidência do tributo."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0519864-95.2013.8.05.0001
,

em que figuram, como apelante e como apelado as partes acima identificadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Turma Julgadora

da
Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.